Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FRAUDE EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INDETERMINABILIDADE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou inexistente o negócio jurídico objeto de ação de conhecimento.
2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. Mera insatisfação com a conclusão do laudo da perícia não se presta ao acolhimento da impugnação, tampouco autoriza a realização de nova perícia, máxime quando verificado que a matéria foi suficientemente esclarecida pelo expert.
3. Comprovada a fraude, por prova pericial, na escritura pública que representava a alegada compra e venda de imóvel, de maneira a se tornar impossível a identificação do objeto supostamente contratado, tem-se por inexistente a hipotética negociação, não havendo que se falar em invalidação, tampouco ressarcimento. Trata-se de um não-ato, imune, inclusive, aos efeitos da prescrição e da decadência, cognoscível, portanto, a qualquer tempo e insuscetível de convalidação.
4. Apelação conhecida e não provida.